Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 16.903.426/0001-95 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso dos autos, as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos KLEBER JOALHEIROS COMÉRCIO EIRELI – ME, em face de acordão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente pretende a reconsideração da decisão calçada, conforme defende a Embargante em fato superveniente, em conformidade com o art. 99,§1o do CPC.

Que o acórdão fundamentou a não concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando que o Agravante não colacionou nos autos documentos atuais que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Que diante de tal fundamentação bem como da omissão à determinação ao artigo 99, §2o do CPC, que atesta que “antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, requer a juntada do novo balanço patrimonial do ano de 2020, do qual comprova ainda mais a impossibilidade do Requerente em arcar com as custas processuais no valor de R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil seiscentos reais e sessenta e um centavos), mesmo que de forma parcelada.

Ressalta que todos os documentos juntados nos autos até então eram atuais, e cumpriam exatamente a determinação judicial do juízo de primeiro grau à época dos fatos, e só tornaram obsoletos (conforme se infere da fundamentação do v. acórdão), pela demora na apreciação do pedido pelo Poder Judiciário.

Alega que em sendo indeferida a preliminar de reconsideração, que seja apreciada as razões dos embargos.

Aduz que se insurgiu contra a decisão de primeiro grau andamento 25752589 dos autos principais que indeferiu seu pedido de beneficiário da justiça gratuita; que em um primeiro momento a liminar foi deferida, e no mérito desprovido.

Alega que o acordão está dotado de omissões e contradições, clamando por esclarecimentos, e reforma do v. acórdão.

Consigna que cuida-se de indenização por danos materiais e morais, ainda, que no momento da interposição da ação foi requerido os benefícios da assistência judiciária, juntando e justificando o seu estado de necessidade. Que pós um longo período de inercia do Judiciário (quase 02 anos), com a juntada dos documentos solicitados pelo magistrado a quo, o pedido foi negado, sendo a negativa ratificada em sede de A gravo de Instrumento.

Alega que da análise do v. acórdão, a completa omissão de todo o conjunto probatório e fático produzido, perpetrada também em primeiro grau, omitindo a aplicabilidade do artigo 489. §1o I , II e IV do CPC.

Que diferente do fundamento do acordão não juntou nos autos tão somente a declaração de hipossuficiência , mas sim todos os documentos que comprovam matematicamente sua grave situação financeira, o que lhe impossibilita de arcar com as custas processuais no valor de R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil seiscentos reais e sessenta e um centavos), razão pela qual o ônus do artigo 373, I do CPC fora devidamente cumprido.

Alega que de forma genérica, foi aplicado o artigo 373 sem apresentar os argumentos e fundamentos válidos capazes de inviabilizar os documentos apresentados, documentos estes que comprovam sua condição financeira até o ano de 2019, data em que se requereu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Defende a necessidade de enfrentamento e rebate de todos os fatos e documentos acostados nos autos, fundamentando e justificando os motivos do porquê que cada um dos documentos não são suficientes para comprova r o estado de hipossuficiência do Embargado (vez que atestam imensos prejuízos e a dificuldade de recuperar sua situação econômica ) , e capazes de lhe garantir amplo acesso à justiça, conforme assegurado pela Constituição Federal.

Discorre sobre as omissões, - artigo 99, §2o do CPC - Artigo 489, § 1o, I, II, IV do CPC – assevera que se os documentos não eram suficientes, imperiosase fazia a intimação do Agravado, ou que indicasse quais documentos entendia pertinentes e capazes de comprovar o estado hipossuficiência.

Ainda, que o acordão é omisso quanto a análise dos documentos ID. 33249458, 33249459, ID. 4888328 E ID 4875996 (dos autos 1004345 -90.2017.8.11.0041).

Alega que tais documentos visavam comprovar a situação financeira do Agravante no momento do pedido, devendo a decisão respeitar este lapso temporal e decidir conforme a realidade das provas produzidas, sob pena de se perpetuar o indeferimento do pedido, justificando a desatualização dos documentos pela morosidade da justiça.

Consigna que restou latente a situação de hipossuficiência do Embargante, bem como a omissão de todos os documentos pelo v. acórdão, e, portanto, comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais de R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil, seiscentos reais e sessenta e um centavos).

Requer seja deferido a juntada do Balanço patrimonial do ano de 2020, que comprova seu estado financeiro, agravado pela Pandemia e medidas restritivas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, servindo de prova, juntamente com as demais anexadas nos autos.

Que seja acatada a preliminar de RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita ao Requerente.

Caso a preliminar seja superada, requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Embargos de Declaração com feito modificativo, para que, após a realização do cotejo analítico das provas (INCLUSIVE O BALANÇO PATRIMONIAL DE 2020) e fatos expostos, sejam sanadas as omissões e contradições aqui exaradas, reformando o v. acórdão objurgado, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Embargante.

Contrarrazões (id.n.o 51343470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Embargos de Declaração opostos KLEBER JOALHEIROS COMÉRCIO EIRELI – ME em face de acordão que por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pretende a Embargante a reconsideração da decisão que indeferiu a decisão, acerca de tema, temos:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO MANIFESTADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está assentada no sentido da
impossibilidade de se conhecer Petição com Pedido de reconsideração manejado contra decisão colegiada, por se tratar de erro grosseiro
. 2. Ademais, diante da intempestividade da presente manifestação, também se revela inviável a incidência do princípio da fungibilidade recursal para fins de conhecimento deste pleito como Embargos de Declaração. 3. In casu, o acórdão impugnado foi considerado publicado em 18.10.2019, tendo-se findado o quinquídio legal em 25.10.2019. A petição postulando a reconsideração foi protocolizada somente em 7.11.2019, fora do prazo legal estabelecido para os Aclaratórios. 4. Pedido não conhecido. (STJ - RCD no REsp: 1825783 AM 2019/0200782-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (destaquei)

No mérito dos embargos defende que a decisão se mostra omissa e contraditória.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso quanto ao

artigo 99, §2o do CPC - Artigo 489, § 1o, I, II, IV do CPC , bem como quanto

a análise dos documentos ID. 33249458, 33249459, ID. 4888328 E ID 4875996 (dos autos 1004345 -90.2017.8.11.0041).

Inexistem as omissões apontadas.

O Embargante/Agravante foi devidamente intimado (id.n.o 33103957) para, com fundamento no art. 99, §2o do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse documentos que comprovasse sua incapacidade financeira.

Ora, a parte por meio de Recurso de Agravo de Instrumento/2020 pretendia reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos desatualizados, 2017/2018.

Assim, não há que se falar em utilização genérica do Art. 373 do CPC, posto que o ônus quanto a fato constitutivo de seu direito, incumbe a Agravante, e deste não se desincumbiu.

De igual forma, não que se falar de omissão quanto a análise dos documentos ID’s 33249458, 33249459, o primeiro trata-se da declaração de hipossuficiência e o segundo é o Balanço Patrimonial do ano de 2017.

Quanto aos documentos ID’s 4888328 e 4875996 (dos autos 1004345 -90.2017.8.11.0041) estes não foram juntados ao presente Recurso, portanto, não há que se falar de omissão quanto a análise dos referidos documentos.

Mister destacar que, apesar da dispensa de apresentação de documentos contida no parágrafo 5o, do art. 1017 do CPC, esta é restrita aos documentos contidos nos incisos I e II.

Se os documentos acima eram importantes para análise do direito da Embargante/Agravante, era obrigação da mesma, a juntada dos referidos documentos, conforme estipula o inciso III, do mesmo artigo.

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso e contraditório “em razão das condutas descritas no artigo 489, § 1o, incisos I, II, IV, do CPC.

De pronto é de se afastar a existência de qualquer contradição no acórdão embargado, pois é de conhecimento que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

O embargante sequer apontou onde há contradição, limitando-se a dizer que o acórdão é contraditório.

Ademais, inexiste ofensa ao artigo 489, §1o e incisos do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

O julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (Destaquei)

Outrossim, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

O que se extrai dos referidos embargos, a bem da verdade, é que o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020